Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-65.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS DA DÍVIDA LANÇADOS INDEVIDAMENTE – PAGAMENTO DO VALOR DA FATURA ABATIDOS OS ENCARGOS DA DÍVIDA – ROTATIVIDADE DA DÍVIDA – FALHA NO SISTEMA DA RÉ – DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇAS INDEVIDAS DURANTE O PERÍODO DE UM ANO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC).
3. In casu, narra a autora que, apesar de quitar mensalmente a integralidade de suas faturas do cartão de crédito na data aprazada, foi cobrada por quantias referentes a ajuste a débito juros, IOF diário, Ajuste de IOF, Juros Rotativo, IOF adicional, totalizando um valor de R$ 2.824,31, os quais considera indevidos. Solicitada a intervenção do PROCON, foi orientada a pagar a quantia que entendia devida. Em resposta ao PROCON, o banco réu reconheceu a cobrança indevida e realizou o estorno das respectivas quantias. Entretanto, por considerar que a fatura tinha sido parcialmente quitada, o sistema do banco novamente fez incidir sobre a fatura subsequente os encargos da dívida, o que vem se repetindo mensalmente. Requer a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação do réu nas obrigações de excluir de seu cartão encargos da dívida e de desbloquear seu cartão, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos o que ocasionou na interposição do presente recurso.
4. Verifica-se que a fatura com vencimento em 10/06/2019, no valor de R$ 3.552,63 foi integralmente quitada (ID 19212056 - Pág. 1 e 3), entretanto, a fatura com vencimento em 10/07/2019 trouxe lançamentos de encargos da dívida, os quais contabilizam R$ 2.824,31, cobrados indevidamente (ID 19212056 - Pág. 3).
5. Assim, da quantia cobrada na fatura com vencimento em 10/07/2019, R$ 5.940,75 (ID 19212056 - Pág. 3), a autora pagou somente a quantia considerada devida, R$ 3.120,00 (ID 19212056 - Pág. 5), o que ocasionou o lançamento de novos encargos da dívida e o financiamento do saldo devedor em doze parcelas sob o título de “Parcela Pronta” na fatura com vencimento em 10/08/2019 (ID 19212056 - Pág. 5).
6. Observa-se que o banco réu realizou o estorno das despesas lançadas indevidamente na fatura com vencimento em 10/08/2019. Entretanto, o somatório das despesas realizadas pela autora naquele período totalizam o montante de R$ 2.051,00 e não R$ 2.738,29, valor apontado para pagamento naquela fatura (ID 19212056 - Pág. 5).
7. O pagamento de R$ 2.051,00 realizado pela autora (ID 19212056 - Pág. 7) corresponde à integralidade de seus gastos naquele período, não merecendo ser acolhida a alegação de que a autora teria pago valor inferior ao valor da dívida apontado na fatura com vencimento em 10/08/2019.
8. Vale ressaltar que, mesmo que o valor apontado na fatura fosse devido e a autora tivesse pago R$ 600,00 a menos, observa-se a inclusão na fatura seguinte de R$ 965,02 a título de juros remuneratórios, além de outros encargos, ou seja, mais de 100% sobre o valor da dívida, o que demonstra patente falha do sistema de cálculo do banco réu.
9. Destarte, conclui-se que a compensação de valores realizada pelo réu na fatura com vencimento em 10/08/2019 não foi capaz de afastar todos os encargos anteriormente cobrados de forma indevida.
10. O mesmo procedimento pode ser observado na fatura com vencimento em 10/09/2019 (ID 19212056 - Pág. 7). O somatório dos gastos da autora totalizam R$ 1.995,00 e não R$ 3.619,07, valor apontado para pagamento naquela fatura. Assim, o pagamento de valor correto, porém, inferior ao apontado na fatura fez com que fossem lançadas novas cobranças indevidas.
11. A aplicação do mesmo algoritmo equivocado pode ser verificada nas faturas subsequentes, a qual se perpetuou por mais de um ano, ou seja, o réu envia fatura com lançamentos indevidos; a autora abate da fatura os valores referentes a encargos da dívida, uma vez que os considera indevidos, e paga o valor residual da fatura. O réu, por sua vez, recalcula a dívida, fazendo o estorno dos encargos cobrados indevidamente na fatura anterior, porém, lançando novos encargos da dívida referentes ao mês em curso por considerar que a integralidade da dívida não foi quitada, o que demonstra patente falha no sistema de cálculo do réu (ID 19212056 - Pág. 7; 19212965 - Pág. 3/7 e 19212966 - Pág. 1/18).
12. Para além disso, considerando que a autora pagava a integralidade do valor devido, abatidos os encargos da dívida cobrados indevidamente, não há que se falar em financiamento da dívida (Parcela Pronta), pois não se enquadra nos termos da Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.
13. A dívida deve, assim, ser calculada pelo banco réu sem a incidência de qualquer encargo moratório e sem a aplicação do financiamento denominado “Parcela Pronta”.
14. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
15. É entendimento consolidado de que a mera cobrança indevida não gera indenização por danos morais, entretanto, o lançamento de encargos de dívida inexistente em fatura de cartão de crédito e sua cobrança indevida durante mais de doze meses (ID 19212966 - Pág. 11), após reconhecimento de erronia perante o PROCON, além da forma confusa como as faturas são apresentadas ao consumidor, por certo trouxeram sentimentos de impotência, angústia e preocupação, os quais superam os meros aborrecimentos e justificam a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
16. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
17. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais que fixo em R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para:
a) declarar a inexigibilidade das dívidas referentes aos encargos da dívida a partir da fatura com vencimento em 10/06/2019;
b) condenar o réu na obrigação de emitir fatura sem a incidência de qualquer encargo da dívida ou parcelamento “Parcela Pronta”, devendo as faturas a partir de junho de 2019 serem emitidas somente com os valores dos gastos efetivamente realizados pela autora;
c) condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 4.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, acrescida de juros mensais de 1%, a partir desta data, na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
19. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
20. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.